Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-34.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME VIOLENTO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, que o condenou, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses. A Defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, sob o argumento de que se trata de reincidência genérica, não impeditiva da substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência genérica impede, no caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44, § 3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que admitida para reincidentes genéricos, exige demonstração concreta de que a medida é socialmente recomendável, considerada a personalidade do agente, os antecedentes e as circunstâncias do fato.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a concessão da substituição mesmo em caso de reincidência genérica, mas condiciona essa possibilidade a um juízo de adequação e suficiência da sanção alternativa para prevenção e reprovação do crime.
5. No caso concreto, embora se trate de reincidência genérica, o réu possui condenação anterior por crime doloso cometido com violência contra a pessoa, em contexto de violência doméstica e familiar, circunstância que revela maior reprovabilidade e torna a substituição da pena socialmente inadequada.
6. A decisão que indefere a substituição da pena está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos antecedentes do réu, não configurando ilegalidade nem afronta ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A reincidência genérica não impede, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas exige juízo concreto de adequação e recomendabilidade social da medida.
2. A existência de condenação anterior por crime violento em contexto de violência doméstica afasta a suficiência da pena substitutiva para fins de prevenção e reprovação, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, II; CP, arts. 44, §§ 2o e 3o; 61, I; 65, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070650, ApCrim 0701566-33.2021.8.07.0002, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, j. 24.11.2025, DJe 03.12.2025. TJDFT, Acórdão 1960590, ApCrim 0709505-38.2024.8.07.0009, Rel. Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 24.01.2025, DJe 19.02.2025. TJDFT, Acórdão 1657076, ApCrim 0708619-19.2022.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 27.01.2023, DJe 13.02.2023.